Tribunal: TJSP
Processo: 1000940-89.2019.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - AUTOR - COMPRA - NÃO REALIZAÇÃO - DÍVIDA - INEXIGIBILIDADE - nome - inscrição nos órgãos RESTRITIVOS - OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - VALOR - JUÍZO - ARBITRAMENTO - Majoração - POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ART. 8o DO CPC.

APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390522
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000940-89.2019.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante CRISTIANO
FRANCISCO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), e apelada LOJAS RENNER S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000940-89.2019.8.26.0063 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1000940-89.2019.8.26.0063
APELANTE: CRISTIANO FRANCISCO DOS SANTOS
APELADA: LOJAS RENNER S/A
COMARCA: BARRA BONITA
JUÍZA DE 1o GRAU: PAULA MARIA CASTRO RIBEIRO BRESSAN
VOTO No 10.774
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - AUTOR -
COMPRA - NÃO REALIZAÇÃO - DÍVIDA - INEXIGIBILIDADE - NOME -
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - OFENSA A DIREITO DA
PERSONALIDADE - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - VALOR - JUÍZO
- ARBITRAMENTO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA
AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE -
ART. 8o DO CPC.
APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação declaratória cumulada com indenizatória,
cujo relatório da sentença se adota, julgada nos seguintes termos: “...Ante o exposto, e do
mais que consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, nos
termos do 487, I, CPC, para: a) DECLARAR a inexigibilidade do débito no valor de R$
196,00 (fl. 18); e b) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a
título de danos morais, nos termos da fundamentação, sobre o qual deve incidir correção
monetária a partir da data desta sentença, pela Tabela Prática do E. TJSP, e juros de
mora de 1% ao mês desde de fevereiro/2018. Ante a sucumbência recíproca, e nos termos
do disposto nos artigos 85, § 14, “in fine” e 86, “caput”, do CPC, distribuo os ônus de
sucumbência custas e despesas processuais na proporção de 30% para o autor, e 70%
para a ré, observada a gratuidade judiciária do autor (art. 98, §§2o e 3o, do NCPC). Com
base no artigo 85, §2o, do CPC, condeno o autor a pagar honorários, fixados em 10%
sobre o valor atualizado do pedido em que ficou sucumbente, observada a gratuidade
deferida nos autos. Já os honorários devidos pela requerida, ora fixo, com base na
equidade, no patamar de R$ 800,00. Tendo em vista a expressa revogação do artigo 1.096

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000940-89.2019.8.26.0063 -Voto no
3
das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça (Provimento CG no 17/2016),
bem como a nova orientação trazida pelo NCPC (artigo 1.010, § 3o) as Unidades Judiciais
de 1o Grau estão dispensadas de efetuar o cálculo dopreparo. Desde já, observo que, com
o advento da Lei no 13.105/2015, o juízo de admissibilidade é efetuado pelo juízo “ad
quem”, na forma do artigo 1.010, § 3o. Logo, em caso de recurso de apelação, ciência à
parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias
úteis (art. 1.010 §1o do CPC). Havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte
contrária para oferecer contrarrazões. Após, subam os presentes autos ao Egrégio
Tribunal de Justiça de São Paulo, com nossas homenagens e cautelas de estilo.
Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. I. C.” (fls. 81/85).
O autor apelou (fls. 88/93). Pretende a elevação da verba
indenitária para R$ 15.000,00.
A ré contrarrazoou (fls. 100/116).
É O RELATÓRIO.
A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço. A ré
negativou indevidamente o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito (fls. 18). O
dano moral é incontroverso, até porque se conformou com o julgado.
Não há dúvida de que são notórias as consequências àquele
que figura no rol dos inadimplentes. O direito indenitário dispensa comprovação (in re
ipsa). Inegável o padecimento anímico, que merece recomposição adequada. Necessário
observar que a verba não tem como cunho o enriquecimento, ao mesmo tempo em que se
reveste do caráter punitivo e desestimulador, visando a que a ofensora não reincida na
conduta. Sobre o tema, precedente jurisprudencial assim orienta:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DANOS
MORAIS.
MAJORAÇÃO
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000940-89.2019.8.26.0063 -Voto no
4
INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE NA
FIXAÇÃO DO QUANTUM. DECISÃO MANTIDA. 1. O valor
da indenização por danos morais deve ser fixado em valor
razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da
condenação, qual seja, a de punir o ato ilícito cometido e a
de reparar o sofrimento experimentado pela vítima,
consideradas as peculiaridades subjetivas do feito. 2. No
caso, a indenização foi arbitrada em valor consonante com
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
devendo ser mantida. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento. (STJ - AREsp. AgRg. 416.491-RJ, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, j. 26.4.2016, DJ 3.5.2016).
Nesse sentir, passível a majoração dos R$ 3.000,00 arbitrados
na origem para R$ 10.000,00, consonantes aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade (art. 8o do CPC).
Pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para majorar a verba indenitária para R$ 10.000,00, com os acréscimos já fixados.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR